Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-10.2017.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702545-10.2017.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEMENTINO PEREIRA MATOS NETO APELADO: DISTRITO FEDERAL, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A DESPACHO Em que pese as alegações do recorrente, os documentos constantes dos autos não demonstram de plano que o mesmo preencha os requisitos de hipossuficiência jurídica. Ressalto que a declaração de hipossuficiência guarda presunção relativa e não absoluta. Assim, determino que o recorrente comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade requerida ou recolha o preparo em dobro, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator